Tribunal: CARF
Processo: 11634.720419/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720419/2017-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário para declinar da competência em favor da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento deste CARF.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
relativo aos períodos de apuração de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
No Termo de Verificação Fiscal às folhas 15/99, as autuantes descrevem os
procedimentos adotados durante a fiscalização e as suas constatações, do qual
transcrevem-se os trechos a seguir:
(...)
Em 10/05/2017, a empresa foi intimada a informar, por escrito, se havia
movimentado recursos na conta-corrente no 1.232.323-3, mantida no Banco do Brasil
S/A, Ag.1472-9, no período de 01/01/2012 a 31/12/2014; e, caso a resposta fosse
afirmativa, comprovar, por meio de documentos hábeis, a origem dos créditos efetuados
na referida conta-corrente naquele período; caso fosse negativa, informar por escrito o
nome de quem movimentou os recursos.
A empresa não atendeu à intimação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720419/2017-06
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

Em 15/05/2017, a empresa BRISA foi intimada a comprovar, por meio de
documentos hábeis, a origem de todos os créditos efetuados na conta-corrente no
232.323-0 –Ag. 1472 do Banco do Brasil, ano-calendário 2014 (demonstrativo anexo à
intimação).
(...)
Tendo em vista o não atendimento à intimação fiscal de 10/05/2017, foi lavrada a
reintimação fiscal de 19/06/2017. No mesmo ato, a empresa foi cientificada de que, caso
a intimação não fosse atendida de forma satisfatória, o lançamento seria efetuado com os
elementos que esta fiscalização dispusesse, conforme disposto nos artigos 841 e 845,
combinado com o artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda/99.
Decorrido o prazo estipulado, e até o presente momento, não houve manifestação
alguma por parte da contribuinte.
(...)
Do cotejo dos livros contábeis apresentados pela empresa, verificamos que nos
livros RAZÃO relativos aos anos-calendário de 2012 a 2014 simplesmente inexistem
lançamentos que representem a conta bancária no 1.232.323-3, mantida no Banco do
Brasil S/A, Ag. 1472-9. Por consequência, não há registros dos lançamentos
relacionados aos créditos e débitos nessa conta bancária e conclui-se que a escrituração
apresentada não se presta a retratar corretamente sua movimentação bancária.
Em 05/07/2017, em obediência ao disposto no artigo 29, inciso VIII, da Lei
Complementar no 123/2006, foi formalizada Representação Fiscal para a aplicação da
exclusão de ofício da empresa BRISA do SIMPLES NACIONAL.
(...)
Tal fato ensejou a expedição do Ato Declaratório Executivo no 20, de 06 de julho
de 2017.
(...)
Em 23/08/2017, a empresa foi intimada a apresentar o Livro de Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados, do período de 01/01/2012 a
31/12/2014, tendo em vista o disposto no artigo 260, inciso IV, do RIPI/2010.
A empresa não atendeu à intimação.
(...)
III – FATOS CONSTATADOS EM DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO
PRESENTE PROCEDIMENTO FISCAL
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo
Regional de Londrina - GAECO, por meio do Ofício no 208/16 de 07/06/2016,
encaminhou a este órgão informações sobre as contas-correntes bancárias, mantidas
pela empresa BRISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME no Banco
do Brasil S/A, obtidas por meio do sistema SIMBA.
De posse dos extratos e após análise dos mesmos, a empresa foi intimada e
reintimada a informar se havia movimentado recursos na conta-corrente no 1.232.323-3,
mantida na Agência 1472-9 do Banco do Brasil S/A, no período de 01/01/2012 a
31/12/2014; e, caso a resposta fosse afirmativa, comprovar, por meio de documentos
hábeis, a origem dos créditos efetuados na referida conta-corrente naquele período; caso
fosse negativa, informar por escrito o nome de quem movimentou os recursos.
Entretanto, a empresa não se manifestou.
(...)
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

Intimada a apresentar os extratos de todas as contas-correntes e aplicações
financeiras, do período de 01/01/2012 a 31/12/2014, a empresa apresentou apenas
extratos da conta-corrente no 232.323-0, da agência 1472-9 do Banco do Brasil do
referido período.
(...)
Do cotejo dos livros contábeis apresentados pela empresa, verificamos que nos
livros RAZÃO, relativos aos anos-calendário de 2012 a 2014, estão contabilizadas as
movimentações da conta-corrente no 232.323-0, da agência 1472-9 do Banco do Brasil.
Entretanto, simplesmente inexistem lançamentos que representem a conta-corrente
no 1.232.323-3 - Agência 1472-9 do Banco do Brasil S/A. Por consequência, não há
registros dos lançamentos relacionados aos créditos e débitos nessa conta bancária.
É forçoso admitir que se trata de um procedimento irregular, que não representa a
realidade dos fatos e infringe os mais comezinhos princípios da boa técnica contábil,
usualmente empregado para dificultar o rastreamento de operações.
A empresa foi intimada e reintimada a se manifestar quanto à movimentação de
recursos na conta-corrente no 1.232.323-3 – Ag. 1472 do Banco do Brasil.
Entretanto, não atendeu às intimações.
Também foi intimada e reintimada, por intermédio da sócia (Sra. Merces) e do
sócio de fato (Sr. José Carlos), a comprovar, por meio de documentos hábeis, a origem
dos créditos efetuados na conta-corrente no 1.232.323-3 – Ag. 1472 do Banco do Brasil
nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014. Entretanto, não atenderam às intimações.
Por conseguinte, verificou-se que a conta-corrente no 1.232.323-3 – Ag. 1472 do
Banco do Brasil, movimentada pela empresa BRISA no período sob fiscalização, não foi
contabilizada. As receitas auferidas por intermédio da referida conta bancária ficaram à
margem da contabilidade, ou seja, essas receitas operacionais não foram oferecidas à
tributação.
É de se destacar que a grande maioria dos créditos efetuados nas contas bancárias
movimentadas pela empresa BRISA são decorrentes de cobrança, inclusive na conta-
corrente no 1.232.323-3 – Ag. 1472 do Banco do Brasil. Para tanto, se faz necessária a
emissão de uma duplicata que nada mais é que um título de crédito resultante da venda
mercantil ou da prestação de serviços, ou seja, houve uma operação comercial (venda
de mercadorias ou prestação de serviços), uma receita operacional.
Com a finalidade de corroborar com o fato de que a referida conta-corrente era
movimentada pela empresa, em alguns documentos apresentados, pelas pessoas jurídicas
diligenciadas (amostragem de clientes da empresa BRISA), constam o número da conta
corrente no 1.232.323-3 – Ag. 1472 do Banco do Brasil como destinatária dos recursos
decorrentes das aquisições de mercadorias, a saber:
(...)
Diante disso, os recursos depositados/creditados na conta-corrente no 1.232.323-3
– Ag. 1472 do Banco do Brasil (listados na tabela adiante), neste ato, serão considerados
receitas operacionais auferidas pela empresa BRISA, nos anos-calendário de 2012, 2013
e 2014, que não foram oferecidas à tributação, conforme determina o artigo 279,
combinado com o artigo 537, todos do Regulamento do Imposto de Renda/99:
(...)
VI - DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
A legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (parágrafos 1o e 2o
do Artigo 522 do RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no 7.212 de 15/06/2010) dispõe que
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

apuradas receitas sem origem comprovada (omissão de receitas), sobre elas será exigido
o imposto mediante cálculo sobre as alíquotas e preços mais elevados, principalmente,
quando a empresa estiver sujeita a alíquotas e preços diversos e, não for possível fazer a
separação pelos elementos da escrita.
(...)
Cabe registrar, que, em obediência ao disposto no inciso IV do artigo 260 do
RIPI/2010, a empresa foi intimada a apresentar o Livro de Registro de Apuração do
Imposto sobre Produtos Industrializados, do período de 01/01/2012 a 31/12/2014.
Entretanto, decorrido o prazo estipulado, não atendeu à intimação.
Na presente fiscalização, constatamos que os principais produtos comercializados
pela empresa, como sendo de sua fabricação, eram os das posições 87.14.9200 - Aros e
Raios, 87.12.0010 - Bicicletas e 87.14.9990 - Outros (partes e acessórios dos veículos
das posições 87.11 a 87.13), todos com alíquota de 10% de IPI, conforme TIPI – Tabela
de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados.
As diferenças apuradas do Imposto sobre Produtos Industrializados, após a
recomposição das bases de cálculo mencionadas acima, serão cobradas de ofício,
mediante a lavratura de auto de infração, acrescido da multa, também de ofício e dos
juros de mora.
(...) (destaques do original)
No Auto de Infração foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, visto que, segundo as autuantes:
A transferência da responsabilidade tributária para terceiros, sem capacidade
econômica, com único e exclusivo objetivo de dificultar a cobrança dos tributos
porventura devidos, conforme exposto no item III - FATOS CONSTATADOS EM
DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO PRESENTE PROCEDIMENTO FISCAL, caracteriza
evidente intuito de fraude, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Foi, ainda, formalizada a devida Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do
processo no 11634.720.421/2017-77, em nome do Responsável Solidário, Sr. José Carlos
Vasconcelos, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
A contribuinte e o sujeito passivo solidário foram cientificados do Auto de
Infração. Somente a pessoa jurídica apresentou impugnação, sendo essas as suas razões
de defesa, em síntese:
1. Preliminarmente, decaiu o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário,
pois somente foi cientificada do Auto de Infração em 20/09/2017, quando já transcorrera
o prazo de cinco anos previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional, considerando-se que houve pagamentos relativos aos períodos de apuração de
janeiro a outubro de 2012;
2. O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, que previa prazo decadencial de
10 (dez) anos para os créditos da Seguridade Social, foi declarado inconstitucional pelo
STF por meio da Súmula Vinculante no 08;
3. A constituição do crédito tributário está eivada de nulidade por ter sido
efetuada com erros básicos e absurdos, pois as autoridades lançadoras consideraram
“todas as aquisições de produtos (papel imune)” e atribuíram à impugnante a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições “por supostamente ter existido
desvio de finalidade”;
4. A fiscalização sequer avaliou “eventuais quebras no processo”, não sendo
“necessário muita ilação em compreender que, qualquer que seja a atividade do
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

contribuinte, quebras sempre existem”, não se podendo “aceitar como regra de
tributação simplesmente as compras dos produtos sem analisar efetivamente a (sic)
processo da Impugnante”;
5. Ainda que se acate a possibilidade de revisão do lançamento em face de erro de
direito, esta deve ocorrer através da lavratura de novo lançamento tributário, que
derroga o primeiro incorreto;
6. “O erro na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, que torna os
valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito”;
7. É evidente que o erro na apuração da base de cálculo do IPI implica em
nulidade total do lançamento realizado;
8. A fiscalização deduziu que teria ocorrido omissão de receitas, mas não a
provou, inobstante o ônus da prova caber ao Fisco quando do lançamento;
9. “A regra legal de presunção não elimina o ônus probatório, em outras palavras,
não é suficiente o mero relato do Fisco aposto no lançamento ou no auto de infração,
assim como não é razoável exigir-se que o contribuinte apresente prova contrária ao
quadro fático meramente descrito pela Administração”, reputando-se “insustentável o
lançamento ou o auto de infração não respaldado em provas suficientes da ocorrência do
evento indiciário” (destaques do original);
10. “Não cabendo a presunção legal, a qual inverte o ônus da prova ao
contribuinte, deverá a fiscalização provar a ocorrência do fato gerador do tributo, com a
inequívoca identificação do sujeito passivo, só podendo praticar o lançamento
posteriormente a esta efetiva comprovação”, citando doutrina e jurisprudência que
entende corroborar seus argumentos;
11. As autoridades fiscais não se aprofundaram na investigação para proceder ao
lançamento, baseando-se unicamente em movimentação financeira ocorrida em conta
corrente, considerando-a omissão de receita e arbitrando a tributação do IPI, que possui
a industrialização como fato gerador;
12. Impossível não reconhecer a inutilidade da ação fiscal, já que as informações
sobre a movimentação de contas correntes em bancos comerciais são tributariamente
irrelevantes devido a ausência de liame lógico com a ocorrência de presença de riqueza
nova apta a permitir a exigência do IPI, que nada possui correlação com receita;
13. Nem se afirme que inovação legislativa veio a admitir tal presunção, pois, além
de não atender princípios constitucionais da maior relevância, a nova lei, dotada de
efeito meramente prospectivo, não tem o condão de permitir transformar uma realidade
em outra;
14. Improcede o entendimento de que na transferência de informações bancárias
de instituição financeira para a RFB ocorre a preservação do sigilo bancário mediante o
deslocamento da responsabilidade pela sua manutenção;
15. Uma fiscalização não pode ser iniciada com a quebra do sigilo bancário, que
somente pode ocorrer, caso necessária, como corolário de investigação, devidamente
documentada, em que esteja presente robusta prova de sonegação, citando, mais uma
vez, doutrina e jurisprudência;
16. É impossível o arbitramento do IPI em face de movimentação bancária, sendo
necessário se identificar o fato gerador de tal imposto, qual seja, o processo industrial;
17. Os conceitos de receita, renda e industrialização não se confundem, e o
arbitramento em movimentação financeira “não pode ser utilizado como instrumento de
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

punição, de modo a gravar, como se faturamento originado de industrialização fosse, a
totalidade dos valores depositados nas contas bancárias do contribuinte, que, na prática,
podem eventualmente exceder a efetiva receita por ele auferida”;
18. Tal entendimento “decorre do princípio constitucional basilar, no sentido de
que a União Federal possui competência para instituir imposto (IPI) apenas sobre os
produtos industrializados pela pessoa jurídica, e não sobre a integralidade dos valores
de seus depósitos bancários”;
19. “O fato gerador do IPI, por conseguinte, não pode configurar a totalidade da
receita, ou da movimentação financeira”, pois nunca 100% da movimentação bancária
podem ser considerados como fato gerador do IPI, por afronta ao art. 43 do CTN, como
também do seu artigo 3o, quando a tributação total se reveste com características de
penalidade, sendo esse o posicionamento da Terceira Câmara do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, nos termos do Acórdão no 103-20308;
20. No caso em tela, o erro na determinação da base de cálculo do IPI torna os
valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade e o torna nulo de pleno direito;
21. O lançamento também ofendeu ao princípio constitucional da não
cumulatividade, pois obrigatoriamente deveriam ter sido considerados os créditos de
aquisições de produtos, cotejando-os com os débitos para então se apurar o suposto
imposto devido;
22. Contesta a aplicação da multa de ofício no percentual de 150% e o cálculo dos
juros de mora pela taxa SELIC.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário lançado de ofício, bem como declarou a inexistência de controvérsia quanto à
nomeação do Responsável Solidário, Sr. José Carlos Vasconcelos, pela falta de apresentação da
respectiva impugnação.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo
suas razões de defesa. Adicionalmente, pleiteou a nulidade da decisão recorrida por ter decretado
a revelia do devedor solidário, Sr. José Carlos Vasconcelos, posto que não houve sua intimação
para apresentar impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
normativo aplicável ao presente caso.
I – Declínio de Competência
Conforme se verifica dos autos, cinge-se o presente sobre matéria relativa à IPI
reflexo de omissão de receita, a qual, como é cediço, não é de competência desta Terceira Seção
de Julgamento do CARF, mas sim da sua Primeira Seção de julgamento.
Houve também lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, objeto do processo no 11634.720420/2017-22, atualmente distribuído a 1a
TO-4aCÂMARA-1aSEÇÃO deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

Com efeito, o atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, qual seja, o aprovado pela Portaria 256/20343, de 09 de junho de 2015 (atualizado até
Portaria no 3.25/2022) prevê, nos incisos IV e V, do artigo 2o, da Seção I que:
Seção I
Das Seções de Julgamento
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IR RF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem comprovação da operação ou d causa; ( Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação (Simples Nacional);
(...)
Sendo certo que o auto de infração in casu foi lavrado para exigir valores de IPI
reflexos do suposto cometimento de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ, ou
seja, para exigir valores de IPI reflexos de omissão de receita, bem como da exigência de tributos
em razão da exclusão do regime simplificado e seu reenquadramento, voto no sentido de não
conhecer do recurso voluntário para declinar a competência do seu julgamento à 1a TO-
4aCÂMARA-1aSEÇÃO deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720419/2017-06

Fl. 1190
DF CARF MF
Original